Tribunal: STF
Processo: Ext 1767
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de extradição executória apresentada pelo Governo do Uruguai em face de Pablo Daniel Serpa Vargas, cidadão uruguaio, documento de identidade uruguaio nº 4.078.721-8, formalizado para o cumprimento do lapso remanescente da pena privativa de liberdade a que foi condenado naquele país, consubstanciado em 2 anos, 11 meses e 18 dias de prisão.



    Haure-se dos autos que em relação ao extraditando, há sentença condenatória Nº 39 y Nº 86 e ordem de prisão expedida pelo Juzgado Letrado de Ejecucion y Vigilancia de Rivera. Os fatos imputados estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fl. 11 da PPE 1.061) :



    "Na madrugada do dia 25/01/2005, PABLO DANIEL SERPA VARGAS saiu de seu domicílio para a casa de um conhecido. No trajeto, se encontrou com WILMAN LÓPEZ PINTOS DA CUNHA, pessoa que tinha descoberto que o acusado iria furtar uma casa e lhe pediu metade dos furtos. Mais tarde gerou-se uma discussão entre ambos o que culminou com o acusado efetuando um disparo em Lopez Pintos da Cunha causando a sua morte. Dias depois; logo após ser capturado pela Polícia, o acusado admitiu amplamente sua responsabilidade nos fatos relatados, pelos quais insurge a imputação de crime de Homicídio, sendo imposta uma pena de 12 anos de prisão conforme sentença definitiva de Primeira Instância nº 39 e confirmada por sentença definitiva de Segunda Instância nº 86 a qual foi executado em 30/05/2007. No dia 02/05/2014 o preso em seu usufruto de saídas transitórias, não retomou delas ao Centro de Reclusão. ".



    Após o interrogatório, houve a apresentação da defesa escrita, na qual se sustenta o indeferimento do pedido de extradição com supedâneo no não preenchimento do requisito da dupla punibilidade pela prescrição da pretensão executória, ou, “em caso de não acolhimento deste pedido, ser determinado ao órgão competente que comprove documentalmente a interrupção da prescrição no período de 05.02.2014 a 05.02.2019” (e.Doc. 23). 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República antevê plausibilidade na tese defensiva, sob a óptica do conjunto normativo da legislação brasileira. Por tal motivo, opina pela obtenção de informações sobre possível causa interruptiva advinda da configuração de reincidência pelos crimes atribuídos ao extraditando no âmbito da Justiça brasileira (e.Doc. 27).



    Requer, ao final, a “expedição de ofício ao Juízo da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, solicitando informações acerca dos motivos da prisão de PABLO DANIEL SERPA VARGAS, bem como para que informe se há sentença condenatória criminal transitada em julgado contra ele”. Após a resposta, seja concedida nova vista dos autos para manifestação acerca da defesa escrita apresentada pelo extraditando. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Com efeito, o esclarecimento postulado pela Procuradoria-Geral da República refere-se ao fato de não constar nos autos a situação dos processos do extraditando na justiça brasileira, por fatos posteriores aos crimes que ensejaram a sua condenação no Uruguai. 



    A solução dessa questão é indispensável, pois inexoravelmente reflete no julgamento do pedido de extradição formulado pelo Governo da República Oriental do Uruguai. Sendo possível causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, o equacionamento do tema interfere na análise do requisito da dupla punibilidade, sob a óptica do conjunto normativo da lei brasileira. 



    À luz desse quadro, vocaciona deferimento o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, para a instrução dos autos com os elementos informativos solicitados.



    3. Forte nessas razões, determino seja oficiado ao Juízo da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS para que informe, com o devido pormenor, sobre o motivo da prisão do cidadão uruguaio Pablo Daniel Serpa Vargas, notadamente se há sentença penal condenatória transitada em julgado em face do extraditando. Prazo: 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente